Tribunal: TJDFT
Processo: 0723782-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723782-52.2025.8.07.0000 RECORRENTE: AGREX DO BRASIL S.A. RECORRIDO: RENATO BARTZ TIETZ, MADALENA BARBOSA DE MEDEIROS REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO HENRIQUE FERNANDES MORAES, VICTOR DOURADO SANTANNA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA REITERADA AO SISBAJUD. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. -Agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de consulta reiterada ao sistema Sisbajud (teimosinha). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. - A questão em discussão consiste em definir se há urgência e necessidade para a realização de consultas reiteradas ao sistema Sisbajud (teimosinha). III. RAZÕES DE DECIDIR - A utilização ou emprego do sistema de consulta reiterada e diária de movimentação junto às instituições financeiras não prescinde da comprovação de realidade com ela condizente, ou seja, pela natureza da atividade econômica desenvolvida pelo devedor ou por existir informação de recebimento ou trânsito de valores regularmente, diário ou semanal nas suas contas bancárias, haveria o legítimo interesse no emprego dessa modalidade de ordem judicial. - Ocorre que, conforme já acentuado alhures, nenhum desses requisitos encontra-se presentes no momento, pois inexiste qualquer prova ou indício de que ativos circulem com regularidade pelas constas bancárias da devedora, aliado à absoluta inércia do credor em realizar qualquer diligência até o atual estágio do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 6.Recurso desprovido. 7.Tese de julgamento: A consulta reiterada ao sistema Sisbajud (teimosinha) deve estar condicionada à probabilidade de sucesso da medida e à existência de indícios concretos de movimentação financeira relevante. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, alegando omissão e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 835, inciso I, e 854, ambos do CPC, afirmando ser devido o deferimento da consulta reiterada ao sistema SISBAJUD, porquanto a medida prescinde a comprovação de movimentação financeira na conta bancária do executado. Afirma que a penhora em dinheiro é a primeira indicada legalmente, não existindo limites para a sua concessão. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que concerne à alegada violação aos artigos 835, inciso I, e 854, ambos do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Em que pese deva ser dado, na execução, o melhor atendimento ao interesse do credor, o fato é que a pesquisa por mencionado sistema eletrônico só deve ser renovado quando houver comprovação de indícios de modificação no campo dos ativos financeiros da Parte Executada, sob pena de sobrecarregar o Judiciário Federal de primeiro grau, sem qualquer efeito prático. Na verdade, a Exequente, ora Recorrente, quer a implantação, pura e simples, da modalidade de renovação de penhora denominada "teimosinha", sem qualquer perspectiva de on line efetiva utilidade, o que não é viável, frente ao princípio de economia processual, pois apenas implicaria em maiores custos para o Poder Judiciário e gastos desnecessários com mão de obra e instrumentos, vale dizer, dispêndio de dinheiro da própria UNIÃO, ora Exequente, no que também atrasaria a prestação jurisdicional de outros processos, pois faltaria pessoal para tanto” (REsp n. 2.173.995, Ministro Benedito Gonçalves, DJEN de 6/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002